Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700541-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 31971300) contra decisão deste Relator que indeferiu a pretensão liminar desfavorável ao acolhimento de impugnação de penhora (ID 31940506). Recebo o pleito como agravo interno. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador